Tribunal: TJES
Processo: 5002091-25.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002091-25.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO JOANA D'ARC S/A
RECORRIDO: ESTER DE FREITAS MARQUES
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002091-25.2019.8.08.0030

RECORRENTE: VIACAO JOANA D'ARC S/A

RECORRIDO: ESTER DE FREITAS MARQUES

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Cuido de embargos de declaração oposto por ESTER DE FREITAS MARQUES, em face do acórdão de Id 2584307, os quais serão analisados a seguir.

Pois bem.

O cabimento do recurso de embargos de declaração é previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, também aplicável ao rito dos Juizados Especiais. In verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em apreço, entendo que assiste razão à embargante, uma vez que o acórdão, de fato, padece de contradição.

É que, no bojo da decisão foram fixados dois valores distintos de R$3.500,00 e de

R$5.000,00 a título de danos morais, sendo que ao final consta o valor de R$3.500,00.

Desse modo, deve ser sanada a mencionada contradição.

Em análise à condição econômica das partes, as repercussões do ato ilícito, o tempo de permanência do impasse e a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, entendo que o valor adequado corresponde a R$3.500,00, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por ESTER DE FREITAS MARQUES para que seja corrigido o valor fixado a título de indenização por danos morais costante do tópico de nº 5 do acórdão embargado, passando a constar R$3.500,00.

Sem custas. Sem honorários.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto/decisão elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.